Tribunal: TJPA
Processo: 0800434-56.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800434-56.2023.8.14.0010

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERMANO BARBOSA DE JESUS, MUNICIPIO DE BREVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA O MESMO ENTE FEDERADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por assistido da Defensoria Pública, que visava à transferência hospitalar para unidade especializada em neurologia. Sentença julgou procedente o pedido, confirmando a liminar e condenando o Estado e o Município de Breves ao cumprimento da obrigação de fazer e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se deve ser suspenso o processo ante a pendência de julgamento de embargos de declaração no Tema 1.002 da Repercussão Geral no STF;

(ii) definir se é possível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual em demandas ajuizadas contra o próprio Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de embargos de declaração no Tema 1.002 do STF não possui, por si só, efeito suspensivo, salvo se expressamente deferido pelo relator.

4. O STF, ao julgar o RE nº 1.140.005 (Tema 1.002), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente público que a integra, com destinação exclusiva dos valores ao seu aparelhamento institucional.

5. A superação do entendimento consolidado na Súmula nº 421 do STJ justifica a condenação imposta na sentença, compatível com a nova interpretação constitucional fixada pela Suprema Corte.

6. Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários à Defensoria Pública estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua judicialmente em nome de assistido, mesmo que contra o próprio Estado ao qual pertença.

2. A pendência de julgamento de embargos de declaração no Tema 1.002 do STF não suspende os efeitos do acórdão com repercussão geral, salvo decisão expressa em sentido contrário proferida pela Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.002, Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Súmula nº 421.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
Germano Barbosa de Jesus
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra o Estado do Pará e o Município de Breves. A ação visava à transferência do autor para leito em unidade hospitalar especializada em neurologia.

Na origem, foi deferida liminar para a transferência, sendo a ação julgada procedente com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença confirmou a liminar e condenou os réus à obrigação de fazer, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, arbitrados em R$ 1.500,00 para o Estado do Pará e R$ 1.000,00 para o Município de Breves.

Em suas razões recursais
, colacionadas ao ID 22961209, o Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito ante a pendência de julgamento de embargos de declaração interpostos no âmbito do Tema 1.002 da Repercussão Geral no STF, por envolver tese central à controvérsia dos autos: a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do mesmo ente.

No mérito, o apelante argumenta que a condenação em honorários viola a jurisprudência firmada na Súmula 421 do STJ e que o precedente do STF (AR 1937 AgR) utilizado para fundamentar a sentença não possui efeito vinculante. Invoca, ainda, a especificidade da Lei Complementar Estadual nº 54/2006, que veda expressamente o recebimento de honorários pela Defensoria em demandas contra a própria Fazenda Pública Estadual. Sustenta que a autonomia da Defensoria Pública não autoriza, por si só, a imputação de verbas sucumbenciais ao Estado que a integra, sob pena de se criar um paradoxo orçamentário e violação ao princípio da unicidade do ente estatal.

Ao final, requer a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração no Tema 1.002 do STF e, posteriormente, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários.

O ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua participação no feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e ausente preliminares, passo a análise do mérito de forma conjunta.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não de arbitramento de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

A Defensoria Pública Estadual é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal.

Ocorre que anteriormente, o entendimento dos Tribunais era no sentido de impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em Favor da Defensoria, logo era devida a aplicação da Súmula 421 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

No entanto, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005 (Tema 1.002), reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

Ainda, a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO CONTRA O ESTADO. TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA Nº 421 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo a aplicabilidade da Súmula nº 421 do STJ, a qual estabelece que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. A Defensoria Pública recorreu, argumentando que a Súmula nº 421 foi superada pelo entendimento fixado no Tema 1.002 do STF, que reconheceu o direito ao pagamento de honorários sucumbenciais mesmo em casos envolvendo entes públicos que integram a Defensoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Súmula nº 421 do STJ permanece aplicável no presente caso, diante do entendimento fixado pelo STF no Tema 1.002; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002, fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 421, sustentava que não eram devidos honorários à Defensoria Pública em casos contra o ente ao qual pertence, com base no instituto da confusão. Entretanto, o STF revisou essa jurisprudência, destacando a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, garantida pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Conforme o novo entendimento do STF, os honorários de sucumbência devem ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o rateio entre seus membros, o que reforça a sua finalidade institucional.

O acórdão recorrido, ao aplicar a Súmula nº 421 do STJ, não acompanhou o recente entendimento fixado pelo STF no Tema 1.002, o que enseja a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua contra o ente público ao qual se vincula.

Os honorários de sucumbência recebidos pela Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre seus membros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; CC, art. 381; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.002, Plenário, j. 17.02.2023; STJ, Súmula nº 421. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802171-46.2019.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/11/2024 )

Ressalte-se, ademais, que a mera interposição de embargos de declaração em face do acórdão supracitado não tem o condão de suspender, por si só, os efeitos imediatos da decisão proferida. Com efeito, os embargos declaratórios carecem de efeito suspensivo ope legis, só podendo este ser conferido mediante decisão expressa e fundamentada do relator, no caso, o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, nos termos do §1º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015.

Cumpre, pois, às instâncias ordinárias a fiel observância do quanto deliberado pelo Plenário da Suprema Corte, em respeito ao princípio da uniformização da jurisprudência e à salvaguarda da segurança jurídica.

Nesse cenário, incumbiria ao ESTADO DO PARÁ, se assim entendesse oportuno, peticionar diretamente ao Supremo Tribunal Federal, por intermédio de seu relator natural, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao acórdão proferido no Tema 1002 da Repercussão Geral, dado que detém legitimidade processual para tanto.

De modo diametralmente oposto, revela-se incongruente a pretensão de sobrestamento do presente feito à míngua de qualquer deliberação suspensiva emanada da própria Corte Constitucional, a qual, até o presente momento, não atribuiu tal efeito aos embargos de declaração interpostos

Deste modo, não merece acolhimento o pleito do recorrente, devendo ser mantidos os honorários fixados em favor da Defensoria Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025